Tribunal: TJPA
Processo: 0811103-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811103-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. D. D. C. D.

PROCURADOR: ANTONIA EDINILZA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811103-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. D. D. C. D.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO. QUADRO CLINICO DO MENOR QUE EXIGE MAIOR ISOLAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PLANO DE SAÚDE. TUTELA QUE MERECE SER MANTIDA, PELO MENOS ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO COLEGIADA. EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO PARCIAL, E TRATANDO-SE DE CASO DE URGÊNCIA NO TRATAMENTO MÉDICO, ENTENDE-SE QUE INTERESSE DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE SE SOBREPÕE PROVISORIAMENTE AOS INTERESSES ECONÔMICOS DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Como se sabe, inclusive pela dominante jurisprudência do presente TJPA, merece ser provisoriamente mantida a tutela fixada em piso que determinou a operadora do plano de saúde em transferir o autor de hospital de internação, segundo o melhor atendimento ao caso clínico da parte;

II) O interesse a vida se sobrepõe, por ora, ao interesse econômico da operadora do plano de saúde;

III) Além disso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela parte autora;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811103-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. D. D. C. D.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento apresentado em face de
J. D. D. C. D.

De plano, faz-se fundamental explicitar o desenrolar recursal: 1) de princípio, fora apresentado agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juízo de piso que concedeu tutela pretendida pelo autor,
J. D. D. C. D
, determinando que a agravante realizasse transferência da parte para leito de internação em hospital de referência em tratamento de pneumonia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada até R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

2) recebido o recurso, não fora concedido o efeito suspensivo pleiteado, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória de piso; 3) desse contexto, fora apresentado o presente agravo interno (ID. 15549516).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que a operadora do plano de saúde jamais teria negado a transferência ou qualquer tratamento necessário para a manutenção da saúde do autor, mas que o oferecimento do serviço estaria atrelado a disponibilidade de leitos dos hospitais. Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 15974350).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811103-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. D. D. C. D.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, mantendo os efeitos da decisão interlocutória de piso que determinou o agravante a realizar transferência de internação médica.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, sabe-se que a análise realizada pela decisão monocrática guerreada cingiu no mero exame preliminar de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, segundo os parâmetros do art. 1.019, I, do CPC/2015.

Desse contexto, vê-se que a decisão monocrática ponderou, pelo menos naquele juízo de cognição parcial da demanda, que a parte agravante não se assistia com a probabilidade do direito no caso, vide que a parte agravada teria comprovado, nos autos da lide nº 0853655-51.2023.8.14.0301, que a internação que estava sendo oferecida pela operadora do plano de saúde ao menor poderia lhe ocasionar severos danos de saúde. Nesse contexto, dado o quadro clinico da parte, notório que o menor necessitava de internação com um pouco mais de isolamento.

Por tudo isso, manifestou-se da seguinte forma a decisão monocrática agravada:

Verifico, em juízo de cognição sumária, não estar suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que, em momento algum dos autos comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Ao contrário, entendo que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico necessário, além do que a negativa importa em implicações negativas no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Carta Magna, de modo que a cobertura é medida que se faz necessária nesse momento.

Ademais, não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que o Agravado, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado. (ID. 15144865).

Desse contexto, tratando-se de circunstância excepcional em que a parte autora já se encontra em um estado de saúde debilitado, necessitando inclusive de maiores cuidados, o presente TJPA têm compreendido que em situações análogas, onde há urgência de saúde, o direito do consumidor a manutenção da vida e saúde se sobrepõe, mesmo que provisoriamente, aos possíveis e hipotéticos interesses econômicos da operadora do plano de saúde. Observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC) DE LÍNGUA RECIDIVADO – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com carcinoma espinocelular (CEC) de língua recidivado (doença de grande volume), tendo o recente laudo médico juntado aos autos principais (ID Nº. 24339779), relatado que pelo fato da doença ter apresentado quadro grave de grande recidiva sistêmica, indicava o tratamento com urgência. 2- Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98 Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente. De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.
Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802604-02.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/07/2021 )

Desse modo, entende-se que a decisão monocrática merece perdurar em seus efeitos, pelo menos até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Desse modo, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE provimento.

Após os prazos legais, retornem-se os autos conclusos para julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025